Tribunal: TJBA
Processo: 8170986-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8170986-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: ROBENILSON OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ASB00 Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou extinta ação de busca e apreensão, com indeferimento da petição inicial, sob o fundamento de que o veículo objeto do contrato de financiamento com alienação fiduciária encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o fato de o veículo dado em garantia fiduciária estar registrado no DETRAN em nome de terceiro impede o credor fiduciário de promover a ação de busca e apreensão, justificando o indeferimento da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor, ambos devidamente apresentados pelo apelante. 2. A instituição financeira comprovou a relação contratual, a constituição do devedor em mora e a efetiva inscrição do gravame de alienação fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravames, demonstrando sua legitimidade para promover a ação de busca e apreensão. 3. A responsabilidade pela transferência do registro de propriedade do veículo perante o DETRAN é do devedor fiduciante, que não pode se beneficiar da própria inércia. Obstar o prosseguimento da ação em razão da não transferência do registro seria premiar o devedor pela própria torpeza. 4. O fato de terceiro constar como proprietário do veículo nos registros do DETRAN não afasta, por si só, o direito do credor fiduciário de manejar a ação de busca e apreensão, uma vez comprovada a alienação fiduciária, constituída como garantia do contrato, e a mora do devedor. 5. A Súmula 92 do STJ estabelece proteção a terceiros de boa-fé em face do credor fiduciário quando não há anotação no certificado de registro, mas não beneficia o próprio devedor nem torna nula a garantia contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação provida. Sentença tornada sem efeito, determinando-se o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão na instância de origem. Tese de julgamento: “Havendo a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária e a inscrição do gravame no Sistema Nacional de Gravames, é possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão, independentemente da alteração do registro de propriedade do veículo perante o DETRAN, cuja responsabilidade compete ao devedor fiduciante”. __________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 92; TJDF, APC nº 0705636-39.2021.8.07.0020, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 18.08.2021; TJSP, APC nº 1015633-95.2018.8.26.0004, Rel. Des. Melo Bueno, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2021. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8170986-27.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada ROBENILSON OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.